Tribunal: TJDFT
Processo: 0736229-34.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. QUEIXA-CRIME. REJEIÇÃO. CRIMES CONTRA A HONRA. INJÚRIA. DISCUSSÃO ENTRE IRMÃS POR QUESTÕES PATRIMONIAIS. INEXISTÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. Cuida-se de apelação criminal interposta pela querelante em face da decisão que rejeitou a queixa-crime, quanto ao suposto delito previsto no artigo 140, caput, do Código Penal, com fulcro no artigo 395, III, do Código de Processo Penal.

3. Alegou a recorrente que os adjetivos que lhe foram dados, conforme contidos na queixa-crime, são altamente ofensivos a sua dignidade e honra subjetiva. Defendeu que a queixa-crime equivale, “mutantis mutatis”, à denúncia oferecida pelo Ministério Público, bastando a prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, sendo aplicável nessa face o “in dúbio pro societatis”. Requereu a reforma da sentença para receber a queixa-crime.
4. A querelada apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da decisão proferida pelo juízo a quo. O Ministério Público ofereceu o parecer pelo não provimento do recurso (i.d. 16566508). 5. O objeto jurídico-penal tutelado nos tipos penais dos arts. 139 e 140 é a honra, a reputação, a boa fama, bem imaterial do indivíduo perante a sociedade em que se vive. A injúria, por sua vez, é ofensa à dignidade ou ao decoro, espécie de crime contra a honra, mas que necessita de dolo específico para sua adequação típica.

6. No caso dos autos, observa-se que as partes são irmãs, havendo entre elas outras questões cíveis pendentes, que é objeto de disputa judicial desde 2015, e que não devem ser levadas à jurisdição criminal, reservada - como última razão tão somente àquelas ações que não possuem proteção dos demais ramos do direito.

7. Em que pesem as alegações da recorrente, não se verifica o animus offendendi por parte da recorrida, uma vez que palavras grosseiras ou, até mesmo, ofensivas, proferidas no calor de qualquer tipo de discussão ou momento de tribulação não são suficientes para tipificar o crime de injúria, quando ausente o elemento subjetivo específico.

8. Não se vislumbra, assim, a existência de dolo específico, animus diffamandi e animus injuriandi, razão por que não há que se falar em conduta típica contra a honra.

9. Recurso conhecido e NÃO PROVIDO.

10. A súmula de julgamento servirá como acórdão, conforme regra do artigo 82, § 5o, da Lei no. 9.099/95.

11. Condenada a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, arbitrados em R$ 300,00 (trezentos reais) corrigidos pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês a partir do arbitramento, contudo suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC.